Tribunal: TJPA
Processo: 0050729-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050729-14.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: ROBERTO ANDERSON OLIVEIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO SEM FORMALIZAÇÃO DO TRANCAMENTO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DO INADIMPLEMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação, Ciência e Tecnologia contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de mensalidades de curso superior, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de cobrança das mensalidades do curso contratado, em razão do inadimplemento do apelado, considerando a ausência de prova de trancamento formal da matrícula.

III. Razões de decidir

3. A revelia do apelado foi decretada, mas a presunção de veracidade das alegações da inicial é relativa, podendo ser afastada por outros elementos nos autos.

4. O próprio juízo de primeiro grau reconheceu a existência do contrato e a prestação dos serviços educacionais.

5. O apelante juntou extrato financeiro contendo vencimentos, valores originais, encargos aplicados e ausência de pagamento, evidenciando o débito.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o abandono do curso, sem formalização do trancamento, não exime o aluno do pagamento das mensalidades contratadas (TJ-MG, AC nº 10024122474240001; TJ-SP, AC nº 1003296-84.2020.8.26.0269).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação de cobrança.

8. O apelado é condenado ao pagamento das mensalidades em aberto, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais.

9. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O abandono do curso superior sem formalização do trancamento da matrícula não exime o estudante do pagamento das mensalidades contratadas. 2. A comprovação da contratação e da prestação dos serviços, aliada à ausência de pagamento, caracteriza a mora do aluno e enseja a procedência da ação de cobrança.”

Dispositivos legais relevantes:

·

Código de Processo Civil, art. 344 e art. 373, I.

·

Código Civil, art. 421 e art. 476.

Jurisprudência relevante:

·

TJ-MG, AC nº 10024122474240001, Rel. Batista de Abreu, 16ª Câmara Cível, j. 29/05/2014.

·

TJ-SP, AC nº 1003296-84.2020.8.26.0269, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0050729-14.2015.8.14.0301

APELANTE:

INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO:

ROBERTO ANDERSON OLIVEIRA DUARTE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
que JULGOU IMPROCEDENTE a demanda.

A parte apelante alega que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com o apelado, referente ao Curso Superior de Enfermagem. Como prova da relação contratual, anexou à petição inicial o
contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes
, alegando que o vínculo jurídico está devidamente comprovado.

Segundo a apelante:

A matrícula foi realizada de forma online, conforme previsto no contrato;

O apelado prestou vestibular, foi aprovado, assinou o contrato e
pagou a primeira parcela da matrícula no valor de R$ 550,09 em 06/08/2010
;

O contrato previa o pagamento de
seis parcelas mensais no valor total de R$ 5.500,86
;

O apelado não adimpliu com as mensalidades referentes ao segundo semestre de 2010, deixando um débito no valor de
R$ 8.660,35
.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau
entendeu que a apelante não conseguiu comprovar a relação jurídica com o apelado
, motivo pelo qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

(...)

DA REVELIA

Compulsando os autos, verifico que a parte ré fora devidamente citada (Id. Num. ID. Num. 104052731 - Pág. 1), porém, não apresentou contestação ou qualquer outra manifestação, deixando transcorrer o prazo, conforme certidão de ID. Num. 108077908 - Pág. 1.

Sobre a revelia e seus efeitos, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 344:
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Assim, DECRETO A REVELIA DA PARTE REQUERIDA em face da ausência de contestação no bojo dos autos, a teor do art. 344 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, importante esclarecer que a presunção de veracidade dos fatos articulados na peça vestibular, como efeito material da revelia, possui natureza relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, segundo posicionamento devidamente firmado por esta E. Corte de Justiça, conforme julgado esclarecedor a seguir transcrito, in verbis:

EMENDA: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE BELÉM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0079819-38.2013.814.0301 APELANTE/APELADO: MÁRCIA CRISTINA LOPES APELANTE/APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. REVELIA. REPUTAM-SE VERDADEIROS OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFERIÇÃO COM OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 530 DO STJ. TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO, SALVO SE A TAXA COBRADA FOR MAIS VANTAJOSA PARA O DEVEDOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INDEVIDO DIANTE DA APRESENTAÇÃO A DESTEMPO DA CONTESTAÇÃO E DO CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. 1 – In casu, em face da preliminar apontada, vislumbro que as questões de fato trazidas à discussão judicial estão bem elucidadas pelos elementos constantes dos autos e em face da decretação dos efeitos da revelia. 2 – Ainda diante da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na exordial, todavia, trata-se de presunção relativa, devendo ser sopesados com os demais elementos constantes nos autos. 3 – Ademais, pela apresentação a destempo da contestação e do contrato, aplica-se a Súmula n. 530 do STJ, apondo-se os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. 4 – A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, porém, com a decretação da revelia, resta indevida a respectiva cobrança, cumprindo, assim, afastar referido encargo. 5 – A comissão de permanência não poderá ser cumulada com correção monetária e os demais encargos de mora e remuneratórios, conforme explicitam os Enunciados das Súmulas de nº. 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça. 6- Sucumbência mantida, nos termos da sentença. 7- Apelação Cível do Consumidor a que se dá parcial provimento. (TJ-PA; APC nº. 0079819-38.2013.8.14.0301; 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO; Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES; Data do Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017).

DAS PROVAS DOS AUTOS

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, recai sobre a requerente o ônus probatório dos fatos constitutivos do direito pleiteado.

Ocorre que a parte autora não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a requerida.

A parte autora, alegou na exordial que firmou, com a parte ré, contrato de prestação de serviços educacionais, referente ao segundo semestre de 2010 no qual foi estipulado o valor de R$5.500,86 (cinco mil e quinhentos reais e oitenta e seis centavos), dividido em seis parcelas mensais. No entanto, juntou aos autos, para corroborar tal alegação, um contrato de prestação de serviço referente ao segundo semestre de 2010 (ID. Num. 41646934 - Pág. 2/6).

Embora tenha apresentado contrato de prestação do segundo semestre de 2010, a parte autora, através do documento de ID. Num. 41646934 - Pág. 1, demonstra que a parte requerida usufruiu dos serviços prestados pela instituição de ensino superior. Portanto, a referida prova se mostra apta a gerar uma conclusão efetiva da existência de uma relação jurídica com as demandadas.

Em relação ao documento de ID. Num. 41646933 - Pág. 7, consta tabela de valores de mensalidades pendentes de pagamento, porém, não há qualquer informação a respeito de vencimento de cada parcela em atraso. Portanto, não há comprovação nos autos, em relação a alegação feita pela parte demandante de que a ré é devedora das mensalidades com vencimento em 18/08/2010, 08/09/2010, 07/10/2010, 08/11/2010 e 07/12/2010, que totaliza em R$ 8.660,35.

Portanto, o documento de ID. Num. 41646934 - Pág. 1, apresentado pela parte autora não fora suficiente para comprovar a existência e plausibilidade do direito vindicado e influir na convicção desse magistrado. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a parte autora não ter logrado êxito em comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Custas pela parte autora.

Deixo de condenar a parte demandante em honorário advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de contestação.

Intime-se a parte requerida do inteiro teor desta sentença, via publicação no DJE/TJPA, conforme art. 346 do CPC.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de intimação, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

(...)

Inconformado o
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
, recorre a esta instância, sustentando que a sentença proferida contém equívocos, pois:

O próprio magistrado reconheceu que há prova da contratação
, uma vez que mencionou o contrato anexado aos autos, bem como a comprovação de que o apelado usufruiu dos serviços educacionais da instituição.

A prova da existência da relação jurídica foi anexada à inicial
, sendo corroborada pelo
extrato financeiro
, que detalha:

Datas de vencimento das parcelas;

Valores originais dos boletos;

Encargos moratórios aplicados;

Informações de pagamento (datas e valores).

A sentença foi contraditória
, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a contratação e a prestação dos serviços,
negou a comprovação do débito
, alegando a ausência de informações sobre vencimentos das parcelas cobradas.

A ação movida não é de execução, mas sim de cobrança
, de modo que
os documentos apresentados são suficientes
para demonstrar a existência da dívida.

Afirma que
restou comprovado tanto o vínculo contratual quanto o inadimplemento
e que a decisão de primeiro grau não reflete a melhor aplicação do direito.

Diante do exposto, requer o
provimento da apelação
para que seja reformada integralmente a sentença recorrida.

Sem contrarrazões (ID. 21475680).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cobrança das mensalidades de curso superior contratado pelo apelado, diante da ausência de pagamento e inexistência de prova de trancamento formal da matrícula.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decretação da revelia não implica, automaticamente, a procedência do pedido inicial. Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.

No caso, o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu a existência de contrato firmado entre as partes e a prestação de serviços educacionais ao apelado. Conforme se extrai da sentença, há nos autos documentos que comprovam a assinatura do contrato e o pagamento da primeira parcela da matrícula, evidenciando a relação jurídica estabelecida entre as partes.

O apelante também anexou aos autos extrato financeiro detalhado, contendo as datas de vencimento das mensalidades, valores originais, encargos aplicados e a informação de ausência de pagamento. Tais elementos constituem prova suficiente da existência da dívida e do inadimplemento do apelado.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de comprovação formal do pedido de trancamento ou cancelamento da matrícula, persiste a obrigação do aluno pelo pagamento das mensalidades do semestre contratado, vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES -- ABANDONO DO CURSO SEM O DEVIDO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA - PREVISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO - NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO O simples abandono do curso sem o devido cancelamento da matrícula não desobriga do pagamento das mensalidades. Em sendo contrato de prestação de serviço educacional, tendo o educador cumprido sua parte, colocando à disposição do aluno o serviço contratado, cumpre a sua obrigação contratual, pelo que deve ser pago.

(TJ-MG - AC: 10024122474240001 MG, Relator.: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014)

INADIMPLEMENTO – Ação de Cobrança – Contrato de Prestação de Serviços Educacionais – Ré que não nega a contratação – Necessidade de pedido de desistência expresso não formulado- Abandono do curso que não enseja o cancelamento- Necessidade de adimplemento das mensalidades- Cobrança regular: – Nas ações de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços, não negando a existência da contratação, compete a ré demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do novo Código de Processo Civil. No caso, o mero abandono do curso não enseja o cancelamento dele, pois há previsão contratual da necessidade de pedido expresso nesse sentido, e como não houve, é obrigatório o pagamento das mensalidades. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10032968420208260269 SP 1003296-84 .2020.8.26.0269, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 01/07/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES . POSSIBILIDADE. ABANDONO DO CURSO. FORMALIDADE NÃO ATENDIDA. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS CONTRATADOS E DISPONIBILIZADOS AO ALUNO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que contratados os serviços educacionais, é desnecessária a prova da frequência do réu ao curso, que esteve à sua disposição, e, mesmo no caso de não ter o aluno frequentado as aulas, isso em nada elidiria o direito da autora em cobrar ao recebimento das mensalidades contratadas (STJ, Agravo em Recurso Especial 481 .951/SP, Decisão Monocrática, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 25/11/2014, DJe 19/12/2014). 2 . Ainda que houvesse a comprovação de abandono do curso, sem prévia comunicação para a rescisão contratual, o estabelecimento de ensino fica privado da possibilidade de ocupar a vaga em questão, eis que, não tendo sido rescindido o pacto, pode a aluna exercer livremente os seus direitos contratuais, e retornar ao curso a qualquer tempo. 3. Revelando-se evidente que, ao admitir a matrícula do aluno na Instituição de ensino, além da reserva de vaga para o mesmo, há o preparo das suas instalações físicas e contratação de funcionários para a prestação do serviço contratado. 4 . A circunstância pura e simples de o aluno deixar de frequentar as aulas não autoriza a suspensão imediata do pagamento das mensalidades escolares, se o contrato de prestação de serviços educacionais expressamente prevê determinadas formalidades para sua rescisão e estas não são observadas 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AC: 00263446020098080048, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 19/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

Portanto, o simples abandono do curso, sem a devida formalização perante a instituição de ensino, não exonera o estudante da responsabilidade pelo adimplemento das parcelas correspondentes.

Dessa forma, evidenciada a contratação dos serviços educacionais e a falta de pagamento sem justificativa hábil, deve ser reformada a sentença para julgar procedente a ação de cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE a ação, condenando o apelado ao pagamento das mensalidades em aberto, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

Custas processuais e honorários advocatícios pelo apelado, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém (PA) data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025